Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Processo : 0710974-54.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que teria invertido o ônus da prova. Todavia, não cabe às turmas especializadas do Tribunal o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos juizados especiais, competindo às turmas recursais que compõem aquele microssistema verificar a viabilidade do recurso interposto, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Assim, devolvam-se os autos do processo para distribuição a uma das Turmas Recursais. Intime-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator